Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-93.2017.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO AUTORIZA O ATENDIMENTO DA PRETENSÃO, POIS NÃO DEMONSTRADAS SUFICIENTEMENTE A PRÁTICA, A EXATA PARTICIPAÇÃO DE CADA UM DOS CORRÉUS, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, PREJUÍZO AO ERÁRIO E O DOLO NAS CONDUTAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.